Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-42.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-42.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA CRUZ - CPF: 049.752.611-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. B. C. D. S. - CPF: 066.453.661-16 (APELANTE), ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 700.717.941-07 (APELADO), FABIANA DA SILVA CRUZ - CPF: 049.752.611-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – NECESSIDADE ABSOLUTAMENTE PRESUMIDA DA ALIMENTANDA – FILHA MENOR DE IDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE ARCAR COM O VALOR EXIGIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO. 1. O dever alimentar em relação ao filho menor de idade decorre do dever de sustento dos pais, cuidando-se de obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absoluta a presunção de necessidade alimentar da criança e do adolescente. 2.
O CC estabelece que o valor dos alimentos deve ser alcançado a partir da observância do binômio necessidade/possibilidade, através de um juízo considerando as especificidades e abrangência das necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), enquanto a doutrina moderna recomenda o acréscimo da proporcionalidade como um terceiro critério a ser adotado no processo cognitivo à fixação da verba alimenta, de modo que a justa definição do valor necessariamente passa pela observância desse trinômio alimentar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA BEATRIZ CRUZ DA SILVA, representada por sua mãe FABIANA DA SILVA CRUZ, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Alimentos
”

(Proc. no 1000712-42.2018.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra ALEX SANDRO DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente “
para condenar o requerido a pagar à sua filha pensão alimentícia mensal no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, hoje, corresponde à quantia de R$ 313,50
, (...)
e 50% das despesas extraordinárias como despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, materiais escolares, laboratoriais e odontológicas do menor (devendo sempre ser dada preferência à rede pública de saúde), mediante recibo ou nota fiscal
”
(
cf. Id. no 122016012).

A apelante argumenta que, “
devidamente citado/intimado, o réu não compareceu à audiência designada e não apresentou contestação aos pedidos iniciais
”, e, nos termos do art. 7o da Lei 5.478/68 e art. 344 do CPC, “
o não comparecimento à audiência importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato, assim como é previsto na norma processual que a não apresentação de contestação importa na revelia do réu e presunção de verdade das alegações de fato formuladas pelo autor,

dessa forma, quanto aos alimentos, comprovada a necessidade da apelante, a qual é presumida em decorrência de sua tenra idade, e considerando a revelia do requerido, não há qualquer argumento que justifique o julgamento antecipado não acolhendo os pedidos iniciais
”, e, sendo assim, pede o provimento do apelo para que os alimentos em espécie sejam majorados para o equivalente a 50% do salário mínimo-vigente
(
cf. Id. no 122016013).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 122016026).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, “
para majorar o valor da verba alimentar para o percentual de 50% do salário-mínimo vigente
” (cf. Id. no 122598474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica, cabendo ser observado e sopesado caso a caso as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, §1o, do CC. É o que se convencionou chamar de binômio necessidade/possibilidade.

Há, ainda, o acréscimo doutrinário de outro requisito inerente ao processo cognitivo de fixação dos alimentos, que, com efeito, acaba sendo a bússola norteadora e o fiel da balança no juízo equitativo a ser feita pelo julgador, que é a proporcionalidade.

Eis um recorte das considerações sobre o tema na voz da proeminente autora Maria Berenice Dias:

“Os alimentos devem sempre permitir que o alimentando viva de modo compatível com a sua condição social. De qualquer forma, ainda que seja esse o direito do credor de alimentos, é mister que se atente na quantificação de valores, às possibilidade do devedor de atender ao encargo. Assim, de um lado há alguém com direito a alimentos e, de outro, alguém obrigado a alcançá-los. A regra para a fixação (CC 1.694 § 1o e 1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos.” (
in
Manual de Direito das Famílias; 9a edição; Editora Revista dos Tribunais; 2012 - pág. 552 e 553)

Sob essa perspectiva, é indiscutível a necessidade da autora Ana Beatriz, atualmente com 12 anos de idade, sendo consenso social que todas as crianças nessa faixa etária possuem despesas ordinárias imprescindíveis para o seu correto desenvolvimento, não havendo espaço, pois, para discussão quanto ao dever alimentar do genitor/apelante.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1o). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4o)”(BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9a Ed. págs.

556).

E a pacífica orientação jurisprudencial:

“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013).

Quanto à possibilidade do réu/alimentante Alex Sandro, os dados informativos disponíveis à análise são notadamente escassos, na medida em que a autora não soube precisar a renda ou profissão do genitor, enquanto ele, devidamente citado, resolveu ignorar o processo, nada positivando nos autos, então, diante desse árido quadro processual, considerando as circunstancias do caso concreto, e que o valor pleiteado pela autora é razoável e seguramente não destoa das necessidades de uma criança, admito que merece ser prestigiada a ponderação lançada no parecer da d. PGJ de que, “
diante da citação do apelado e a ausência de qualquer manifestação ou objeção ao pagamento da pensão alimentícia no valor pleiteado na inicial, pode-se concluir que o apelado possui condições de arcar com os valores pleiteados, até porque não foram requeridos em montante abusivo ou desarrazoado em face das despesas de uma criança
”
(cf. Id. no 122598474), em detrimento da conclusão do juiz sentenciante de que, “
à
míngua de elementos concretos para se aferir acerca da suficiência ou não, reputo razoável o valor de 30% do salário mínimo, (...), não obstante o pedido inicial de fixação de alimentos definitivos em 50% do salário mínimo, entendo que não foram produzidas provas suficientes quanto os gastos do menor, de tal modo que mostra-se inviabilizado o acolhimento do pleito na forma pleiteada
”, não só por se tratar de motivação vaga e genérica, mas, sobretudo, porque, como dito, as necessidades da menor são absolutamente presumidas.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para majorar o valor da verba alimentar para o equivalente a 50% do salário-mínimo vigente.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022